Tribunal: TJSP
Processo: 1019636-10.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC), C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO CONTAVA COM INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC), C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO CONTAVA COM INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, MAS SIM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTES DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE DE VALOR, ESTE QUE FOI PROMOVIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSO QUE JUSTIFIQUE O CANCELAMENTO COMO BUSCADO – ADEQUAÇÃO DOS ASPECTOS DECIDIDOS PELA R. SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA MAIS QUE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*